Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO INDEVIDO A SERVIDOR. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida nos autos no 0782723-78.2024.8.07.0016, em tramitação perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que fosse determinado ao requerido que suspenda a cobrança administrativa, bem como se abstenha de ingressar com ações judiciais de cobrança ou efetuar descontos na folha de pagamento da autora, até o final da demanda, sob pena de multa, a ser arbitrada pelo Juízo em caso de descumprimento.
2. Informa a agravante que recebeu notificação da Gerência de Pagamento de Temporários, sob argumento de que supostamente teria recebido indevidamente o montante bruto de R$ 2.795,98, devendo ressarcir ao erário a quantia líquida de R$ 2.071,97, em razão de não ter trabalhado no período de 02/12/2022 a 14/12/2022. Explica que, em 10/11/2022, teve que se ausentar de suas ocupações, pelo período de 14 (catorze) dias, em razão de ter realizado uma cirurgia bariátrica, cujo atestado médico foi devidamente homologado pelo SUBSAÚDE. Alega que, em 01/12/2022, novamente apresentou atestado médico pelo período de 14 dias, em razão de fortes dores que lhe acometiam. Afirma que estava convicta de que a SUBSAÚDE iria homologar os dias de atestado médico, porém, somente passou por perícia homologatória em 24/02/2023, quando foi cientificada de que seria homologado apenas 1 (um) dia do atestado médico. Na oportunidade, foi informada de que deveria buscar a homologação dos dias restantes perante o INSS, cujo pedido restou indeferido por ter sido apresentado fora do prazo. Sustenta que o valor foi recebido de boa-fé, pois não sabia da necessidade de perícia perante o INSS. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de determinar ao agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da agravante ou que inclua seu nome na dívida ativa, até julgamento final da demanda, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo em caso de descumprimento. No mérito, requer a confirmação do efeito suspensivo ativo.
3. Recurso próprio, tempestivo. Preparo regular (ID 65280430). Tutela antecipada recursal indeferida (ID 65288512). Contrarrazões apresentadas (ID 66045589).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade da suspensão dos descontos no contracheque da agravante ou a inclusão do seu nome em dívida ativa relativo ao suposto débito decorrente do ressarcimento ao erário de valores que teria recebido indevidamente.
5. A Agravante sustentou que estava convicta de que a SUBSAÚDE iria homologar os dias de atestado médico, sendo que somente posteriormente foi informada que deveria buscar a homologação do atestado médico junto ao INSS. Aduziu que o valor foi recebido de boa-fé, posto que não possui qualquer ingerência sobre seu contracheque. No presente caso, considerando a natureza da contratação da servidora temporária, é necessária a dilação probatória, permitindo que a servidora, em exercício de seu direito à ampla defesa e ao contraditório, demonstre sua boa-fé no recebimento dos valores, eventualmente eximindo-a de devolução.
6. Disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
7. Nos termos da tese firmada por ocasião do Tema Repetitivo no 1009, do Superior Tribunal de Justiça, estão sujeitos à devolução os pagamentos feitos indevidamente aos servidores públicos, decorrentes de erro administrativo, porém não decorrentes de interpretação errônea ou equivocada da Lei pela Administração, exceto nos casos em que o servidor comprove sua boa-fé objetiva, demonstrando que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
8. No caso, necessária a dilação probatória para comprovação que o pagamento indevido foi decorrente de erro da Administração, além da demonstração, pela agravante, que o recebimento dos valores foi de boa-fé. Não restou demonstrado nos autos o preenchimento do requisito probabilidade de direito para concessão da medida pleiteada.
9. Agravo de instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.